Tribunal: TJSP
Processo: 1014111-80.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – ISS – Construção civil. Arbitramento com base em pauta fiscal. Sentença de procedência. Alegada validade do lançamento. Descabimento. Inobservância das disposições do artigo 148 do CTN. Ilegalidade da desconsideração dos valores declarados pelo contribuinte apenas por serem inferiores aos estabelecidos em pauta fiscal. Lançamento, ademais, com base em portaria

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – ISS – Construção civil. Arbitramento com base em pauta fiscal. Sentença de procedência. Alegada validade do lançamento. Descabimento. Inobservância das disposições do artigo 148 do CTN. Ilegalidade da desconsideração dos valores declarados pelo contribuinte apenas por serem inferiores aos estabelecidos em pauta fiscal. Lançamento, ademais, com base em portaria editada em data posterior aos fatos geradores. Recurso não provido.